Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726814-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NASCIMENTO AGRAVADO: PINHOLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, interposto por FERNANDO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (ID 129893798) no bojo dos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0730413-87.2017.8.07.0001), na qual o Juízo de primeiro grau entendeu que “[e]m relação ao pedido de reanálise de petição de Id. 127022553, a questão já foi decidida não cabendo a ela voltar.” Busca o agravante a reforma da mencionada decisão, aduzindo que os bens imóveis constritos nos autos de origem foram levados a leilão sem a intimação de todos os coproprietários, impossibilitando-o de exercer o direito de adjudicação que lhe é resguardado por lei (CPC, arts. 876, § 5o e 889, II). Defende a nulidade da hasta pública realizada pelos argumentos expendidos na peça recursal, destacando que nas petições de IDs 111630960 e 119630628 dos autos originários já havia denunciado a ausência de regular notificação de todos os coproprietários da realização do correspondente leilão, e mesmo assim, na decisão ID 124510896, o Juízo a quo determinou a expedição das cartas aos respectivos arrematantes. Assevera que “[a] decisão agravada está cerceando o exercício do direito de preferência do Agravante na adjudicação previsto na legislação processual, uma vez que foram leiloados com a expedição da carta de arrematação.” Ancorado sobretudo nesses argumentos, o agravante, ao final, requesta: “a) Conceder efeito suspensivo à r. decisão agravada para que seja anulado o leilão realizado em 31/01/2022, seja determinado a notificação de todos os coproprietários dos bens imóveis penhorados, com designação de nova data para realização da hasta publica, oportunizando ao agravante a exercer seu direito de preferência na adjudicação dos bens; b) Seja determinado ao juízo a quo que se abstenha de expedir a carta de arrematação;”. No mérito, requer a reforma da decisão agravada pelos fatos e fundamentos delineados no presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 38215309), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração que o art. 995 do aludido diploma legal dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, depreende-se dos autos de origem que o agravante lá peticionou, cujas peças compõem os IDs 111630960 e 119630628. Primo ictu oculi, extrai-se daqueles autos que o Juízo de primeiro grau, na decisão de ID 124510896, assim se pronunciou acerca de tais petitórios: “(...) Por fim, não conheço da manifestação de ID. 119630628 ante a ausência de juntada de procuração. (...) Sem prejuízo, intime-se o advogado que postula em favor do coproprietário Fernando Nascimento (ID. 111630960 e 119630628), para que acoste ao feito instrumento de representação processual. (...)” Regularização da representação processual no ID 127022553 e seguintes. Sobreveio então a decisão ora agravada, nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de reanálise de petição de Id. 127022553, a questão já foi decidida não cabendo a ela voltar. Juízo de retratação ser-me-ia dado se interposto agravo de instrumento. Ao Ministério Público sobre os atos expropriatórios realizados quanto ao lote 01 (ID. 114847650 e 126282272). Sem requerimentos, expeça-se ofício para transferência do produto da arrematação (ID. 114847656) em favor da autora. Libere-se, ainda, a comissão da leiloeira (ID. 114847654).” Conquanto tenha havido problema (carência) na regularização processual da parte recorrente, como diligentemente detectado pelo Juízo a quo, a partir do cotejo rarefeito dos autos nesta fase de cognição sumária e instrumental, não observo nenhuma apreciação acerca dos pedidos em si veiculados nas peças de IDs 111630960 e 119630628. À primeira vista, denota apenas que tais pedidos não foram conhecidos pelo vício na respectiva representação processual, sendo determinado a tal parte a devida regularização. A controvérsia exige uma mais profunda incursão na instrução processual, de modo a obter mais substratos fático-processuais, e só então formar um melhor convencimento acerca da presente pretensão reformatória. Contudo, reputo prudente conceder efeito suspensivo ativo ao presente recurso para obstar, momentaneamente, a transferência do produto da arrematação (ID 114847656), eis que - na hipótese de provimento, ainda que parcial, deste agravo de instrumento - se o imóvel já tiver sido efetivamente transferido será mais complicada eventual correção. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC e ancorado, sobretudo, na jurisprudência acima transcrita, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão sobretudo da a transferência do produto da arrematação (ID 114847656), até ulterior decisão deste Relator. Todavia, INDEFIRO OS PEDIDOS RELATIVOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, pois, conquanto deferido o efeito suspensivo da decisão agravada, considero necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa, mediante a participação isonômica, dialética e influente de ambas as partes na cognição desta demanda, como forma de assegurar a garantia do devido processo legal. COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DA CAUSA PARA IMEDIATO CUMPRIMENTO E PARA QUE PRESTE INFORMAÇÕES ACERCA DA APRECIAÇÃO DAS PEÇAS DE IDS 111630960 E 119630628, ressaltando, no ensejo, a importância delas para compreensão do alcance da pretensão e desate da controvérsia instaurada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 30 de agosto de 2022. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator